Tribunal: STJ
Processo: 0254237-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018393 - PE(2025/0254237-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ARTUR FELIPE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE
DO
WRIT.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
I, “E”, DA
ART. 105,
CF. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ PARA
REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO DE CORTE ESTADUAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que “o habeas corpus
[impetrado] contra acórdão já transitado em julgado” é inadmissível
quando manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva
883.695/SP,
Santos, Sexta Turma, DJe de
.
18/3/2024)
2. No caso concreto, o habeas corpus foi impetrado em
após
10/7/2025,
o retorno dos autos à origem com baixa definitiva em
o que
5/7/2025,
comprova o trânsito em julgado e evidencia o manejo do writ como
substitutivo de revisão criminal. Diante da ausência de julgamento de
mérito do STJ sobre a condenação, reconhece-se a incompetência desta
Corte para processar revisão criminal (art. 105, I, “e”, da CF).
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54492285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 655d8c3f-14fa-499f-85bb-7a78e81ff19a

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 655d8c3f-14fa-499f-85bb-7a78e81ff19a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018393 - PE (2025/0254237-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ARTUR FELIPE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE
DO
WRIT.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
I, “E”, DA CF.
ART. 105,
NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ PARA
REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO DE CORTE ESTADUAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que “o habeas corpus
[impetrado] contra acórdão já transitado em julgado” é inadmissível
quando manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no HC n. 883.695/SP, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, DJe de
.
18/3/2024)
2. No caso concreto, o habeas corpus foi impetrado em
após o
10/7/2025,
retorno dos autos à origem com baixa definitiva em
o que
5/7/2025,
comprova o trânsito em julgado e evidencia o manejo do writ como
substitutivo de revisão criminal. Diante da ausência de julgamento de
mérito do STJ sobre a condenação, reconhece-se a incompetência desta
Corte para processar revisão criminal (art. 105, I, “e”, da CF).
Documento eletrônico VDA53999464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:34
Código de Controle do Documento: 49820908-2ca5-4634-8d5e-08d0e35bf90d

3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão
ARTUR FELIPE DA SILVA
monocrática em que não conheci do habeas corpus.
A defesa busca a absolvição do paciente sob o argumento de nulidade na
busca domiciliar.
Não conhecido o habeas corpus, pleiteia a defesa a reconsideração da
decisão agravada ou a submissão do feito a julgamento colegiado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O habeas corpus foi impetrado em
Conforme informações
10/7/2025.
obtidas no sítio da Corte estadual, em data de
os autos retornaram à origem
5/7/2025
com baixa definitiva naquele órgão, o que comprova o trânsito em julgado ocorrido a
evidenciar que este
constitui
writ
substitutivo de revisão criminal.
Ocorre, no entanto, que por força do
I, "e", da Constituição
art. 105,
Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se
às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de
mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, é de se
reconhecer a incompetência deste Tribunal Superior para o processamento do
habeas corpus.
Nessa perspectiva:
Documento eletrônico VDA53999464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:34
Código de Controle do Documento: 49820908-2ca5-4634-8d5e-08d0e35bf90d

[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, DJe de
)
Santos
18/3/2024.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:34
Código de Controle do Documento: 49820908-2ca5-4634-8d5e-08d0e35bf90d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.018.393 / PE
Número Registro: 2025/0254237-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00043534820188170990 43534820188170990
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ARTUR FELIPE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ARTUR FELIPE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54471782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:43
Código de Controle do Documento: 8c0063d7-8812-4644-baea-39abdad022bb

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:43
Código de Controle do Documento: 8c0063d7-8812-4644-baea-39abdad022bb